Tribunal: TJMT
Processo: 0015896-94.2019.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015896-94.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[ADRIANA MARTINS LIMA - CPF: 045.166.041-24 (APELANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), LUCAS BORGES MARTINS - CPF: 066.836.781-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REINCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs penas a dois réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do tráfico para uso pessoal, o afastamento da reincidência e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se os réus integravam organização criminosa; (iii) verificar se restou caracterizada a associação para o tráfico de drogas; e (iv) determinar se a agravante da reincidência deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por depoimentos de policiais, laudos periciais e extração de dados dos celulares dos réus, demonstra que havia destinação comercial das substâncias apreendidas e vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho, justificando a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A análise das provas confirma a participação dos réus na estrutura hierárquica da organização criminosa, sendo um responsável pela contabilidade e outro pelo cumprimento de ordens disciplinares, caracterizando o crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Não há provas suficientes de que os réus se associaram de forma estável e permanente para o tráfico de drogas, conforme exige o artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a absolvição desse delito, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

A condenação utilizada para fundamentar a reincidência do réu transitou em julgado após os fatos em apuração, não podendo ser considerada para agravar a pena, devendo ser afastada essa circunstância.

Ainda que afastada a reincidência, a condenação pelo crime de organização criminosa impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O afastamento da reincidência justifica a readequação da pena e do regime prisional, fixando-se regime semiaberto para um dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do tráfico de drogas pode se basear em depoimentos policiais, laudos periciais e elementos que indiquem a destinação comercial da substância.

A participação em organização criminosa exige a comprovação do vínculo estrutural e da função desempenhada dentro do grupo.

A associação para o tráfico demanda a prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se confundindo com o mero concurso de pessoas.

A reincidência só pode ser reconhecida se a condenação anterior já tiver transitado em julgado antes da prática do novo crime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Código Penal, art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10/6/2024; STJ, HC 578.823/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/8/2020. STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25.8.2020 e publicado no DJe 31.8.2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Lucas Borges Martins e Adriana Martins Lima,
visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 0015896-94.2019.8.11.0015 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, fixando-lhes as penas de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.412 (mil quatrocentos e doze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de
Lucas Borges Martins
requer: (i) a desclassificação do crime de tráfico para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; (ii) a absolvição em relação aos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, diante da insuficiência de provas para a condenação; e (iii) o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por sua vez, a defesa de
Adriana Martins Lima
requer: (i) a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, diante da ausência de provas de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal; ou, alternativamente, (ii) a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da pequena quantidade de drogas apreendidas.

Por fim, requer a absolvição da acusação do crime de organização criminosa, com base em dois fundamentos principais: (i) a ausência dos requisitos legais para a configuração do crime, caracterizando a atipicidade da conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal); e (ii) a falta de provas suficientes para comprovar a autoria delitiva e a existência de um vínculo estável e permanente entre os réus, com hierarquia e divisão de tarefas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente
, requer o abrandamento do regime prisional fixado, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (id. 223436684).

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa da apelante
Adriana Martins Lima
e pelo provimento parcial do recurso do apelante
Lucas Borges Martins
, especificamente quanto ao afastamento da agravante da reincidência. (id. 220664698).

O parecer, da lavra Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
parcial provimento
de ambos, a fim de:

a) absolver os apelantes do crime previsto no art. 35, da Lei nº. 11.343/2006;

b)

Ser afastada a agravante da reincidência em relação ao Apelante Lucas Borges Martins conforme entendimento assim sumariado: (id. 268861785),

“Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes, Associação para o Tráfico de Entorpecentes e participação em Organização Criminosa – art. 33, Caput, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 2º, Caput, da Lei nº. 12.850/2013 - Inconformismo das defesas – absolvição por Ausência de provas para condenação – tráfico de entorpecentes e organização criminosa - impertinência - elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado nº 7/TCCR-TJMT - elementos que demonstram a destinação comercial da droga – residência indicada como sendo local de venda de entorpecentes – drogas localizadas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão - participação em Organização Criminosa – Comando Vermelho – mensagens encontradas no celular dos Apelantes, periciados com autorização Judicial, demonstrando serem integrantes da facção criminosa, atuando na venda de entorpecentes e na distribuição dos entorpecentes para as “lojinhas”/Bocas de fumo da Facção, bem como que na função de disciplina da Facção – palavras firmes e coerentes dos Investigadores de Polícia inquiridos – Enunciado 8/TCCR-TJMT – desclassificação do tráfico para uso de entorpecentes – impossibilidade – destinação comercial demonstrada – Associação para o tráfico de entorpecentes – viabilidade – ausência de provas seguras a demonstrar a associação e a estabilidade dos Apelantes no comércio malsão -Investigação preliminar que indicava apenas a residência e a Apelante Adriana como responsável pela

mercantilização – relatório policial que indica, inclusive, terceira pessoa como sendo esposo/companheiro de Adriana – absolvição que se impõe - Dosimetria da pena – Apelante Lucas - afastamento da agravante da reincidência – viabilidade – condenação utilizada para aplicação da agravante que transitou em julgado após os fatos ora em apuração - aplicação da minorante do tráfico privilegiado – ausência dos requisitos legais – Apelante condenado por participar de Organização Criminosa – Apelante Adriana – Abrandamento do regime prisional – impossibilidade em face do quantum da pena e da sua reincidência - Pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
dos recursos..”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025